Tribunal: TJMT
Processo: 1035285-19.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035285-19.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYARA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.799.171-50 (APELADO), EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 042.444.321-08 (APELANTE), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BATISTA CAMPOS SILVA - CPF: 009.765.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA HATUCO SUGUISHIMA - CPF: 446.082.849-91 (VÍTIMA), HOTEL DIA E NOITE LTDA - CNPJ: 06.106.277/0001-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1035285-19.2021.8.11.0002

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – AUTORIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para receptação culposa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1035285-19.2021.8.11.0002

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jefferson Oliveira de Arruda, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do

in dubio pro reo
. Quando não, requer
a desclassificação para a modalidade culposa, haja vista a ausência de dolo na sua conduta.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1035285-19.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Jefferson Oliveira de Arruda
a prática do crime de receptação qualificada, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] No dia 27 de outubro de 2021, na loja Ge Cell, Box A-13, dentro do Shopping Popular de Várzea Grande, localizado na Avenida Couto Magalhães, n.º 1429, no Centro de Várzea Grande-MT, o denunciado JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA adquiriu em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, tratando-se de 01 (um) celular Samsung Galaxy A21 e 01 (um) celular Samsung Galaxy J2 Prime, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Detalhamento dos fatos

Consta no procedimento investigatório que Eder Carvalho estava hospedado no Hotel Dia e Noite em Várzea Grande. No dia 27/10/2021, por volta das 07h30min, antes de fechar sua estada, Eder entrou no quarto da vítima Cecilia Hatuco Suguishima, proprietária do hotel, e subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em dois celulares, 01 (um) Samsung Galaxy A21 de cor preta e 01 (um) Samsung Galaxy J2 Prime de cor rosa.

Ato contínuo, o denunciado Eder se deslocou até a loja Ge Cell, Box A-13, dentro do Shopping Popular de Várzea Grande, localizado na Avenida Couto Magalhães, n.º 1.429, no centro da cidade, negociando ambos os celulares com o proprietário JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA, ocasião em que este último adquiriu os aparelhos celulares avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – (Auto de avaliação indireto ID. Num. 69406231 - Pág. 11).

Ainda no dia 27 de outubro de 2021, Edson Batista Campos Silva, empregado do Hotel Dia e Noite, e a proprietária Cecilia Hatuco Suguishima sentiram falta do aparelho celular funcional e do aparelho pessoal de Cecília. Ao checarem as imagens das câmeras de segurança do hotel, constataram que o denunciado havia furtado ambos os aparelhos (imagens da câmera de segurança ID. Num. 69406229 - Págs. 41 e 42 e relatório de investigação ID. Num. 69406231 - Págs. 9 e 10).

A polícia foi acionada e localizou Eder na região do Zero Km, ocasião em que ele foi preso em flagrante delito. Inquirido, Eder confessou a prática do furto, afirmando que vendeu os celulares para Jefferson e que usou o dinheiro para comprar drogas.

Diante das informações, a polícia civil se dirigiu até o comércio de Jefferson, momento em que ele afirmou que adquiriu apenas o aparelho Samsung Galaxy J2 Prime, pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) - Termo de exibição e apreensão Galaxy J2Prime à ID. Num. 69406230 - Pág. 70.

Em depoimento prestado em sede policial, Eder confessou a prática delitiva e Jefferson afirmou que tinha conhecimento que Eder era conhecido na região pela prática de furto de celulares (ID. Num. 69406231 - Págs. 2/5).

Importante destacar que os denunciados EDER CARVALHO SILVA e JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA possuem extensa ficha criminal por crimes de mesma natureza.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDER CARVALHO SILVA como incurso na conduta prevista no artigo 155, caput, do Código Penal; e JEFFERSON OLIVEIRA DE ARRUDA como incurso na conduta prevista no artigo 180, § 1º, do Código Penal. [...]”
(id. 168640243).

A defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório, sobretudo em razão da impossibilidade de ter ciência quanto à ilicitude do objeto.

Caso mantida a condenação, pede a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo em sua conduta.

O recurso deve ser desprovido.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante delito [p. 3 – id. 168640231], boletim de ocorrência [p. 41-42 – id. 168640231], auto de avaliação [p. 11 – id. 168640233], relatório policial [p. 41-44 – id. 141920374] e nos depoimentos colhidos na instrução criminal.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo acabou admitindo, perante a autoridade policial, ter comprado o celular que possivelmente era produto de crime, já que tinha conhecimento que Eder Carvalho era criminoso contumaz na prática de furtos:

“[...]
Que já foi condenado pela prática de receptação
.
Que é conhecido pela alcunha ‘Gê’
. Que é proprietário de uma loja denominada ‘Ge Cell’, instalada no Shopping Popular de Várzea Grande.
Que possui essa loja há oito anos e trabalha no Shopping Popular há treze anos
. Que afirma que sua empresa
atua na compra/venda e manutenção de aparelhos celulares
.

Que ao ser apresentada a foto de Eder Carvalho Silva, vulgo ‘Babão’, e indagado se conhece referida pessoa, respondeu: ‘conheço ele pelo apelido de Babão. Não sabia que o nome dele é Eder. Conheço ele tem uns seis meses
. Ele vai no Shopping Popular praticamente todo dia e ficava circulando pelo local’.

Que ao ser indagado, se foi Eder Carvalho Silva, vulgo Babão, quem lhe vendeu o aparelho celular Samsung J2, prime, cor rosa, furtado do Hotel Dia e Noite e apreendido em sua loja, respondeu: ‘
foi dele mesmo que eu comprei esse aparelho.
Eu comprei por R$ 150,00 reais
. Ele chegou lá com esse aparelho e falou que era dele o aparelho
. Na hora ele até tirou o chip. Eu acreditei que o aparelho era dele’.

Que nega ter adquirido o aparelho A21, também furtado do Hotel Dia e Noite, reafirmando que somente comprou de Eder Carvalho o aparelho Samsung J2 Prime, apreendido em sua loja.

Que ao ser indagado se possui conhecimento do valor de mercado do aparelho Samsung J2 Prime que adquiriu de Eder Carvalho, respondeu: ‘esses de segunda mão a gente vende na loja por R$ 230,00 reais’.

Que ao ser indagado se possuía conhecimento de que Eder Carvalho Silva, vulgo Babão, praticava furtos de aparelhos celulares nesse município, respondeu: ‘muitos comerciantes lá do Shopping Popular já conhecem o Babão pela prática de furtos de aparelhos celulares. Ele já é conhecido na área central da cidade por práticas de furto, inclusive, em grupos de ‘desapegas de celulares’, ele já é conhecido, sempre postam fotos dele, afirmando terem sido vítimas de furto praticados por ele, e sempre é furto de celulares’
. [...]”
(p. 4-5 – id. 168640233).

Em juízo, embora continue negando a ciência da origem ilícita dos aparelhos, apresentou versão distinta daquela prestada perante a autoridade policial, já que dessa vez afirmou que
recebeu os dois celulares em sua loja
, sendo que um (Samsung J2 Prime rosa) seria pagamento para o desbloqueio do outro (Samsung A21). Além disso, negou ter conhecimento que Eder comercializava celulares furtados – como afirmando na delegacia –, dizendo apenas que sabia que ele estava preso e tinha saído recentemente (áudio id. 168640299).

É imperioso destacar que Eder Carvalho, quando foi preso, confirmou ter vendido os aparelhos para o recorrente após o furto, a fim de adquirir droga,
verbis
:

“[...]
Que ao ser indagado se nesta manhã subtraiu dois aparelhos celulares, sendo um Samsung J4, avaliado em R$ 500,00, e um aparelho Samsung A21, avaliado em R$ 2.000,00
, os quais estavam no quarto da proprietária do Hotel Dia e Noite, situado na Av. Filinto Muller, Centro, em Várzea Grande, onde se encontra hospedado, respondeu: ‘
sim. Eu peguei esses aparelhos lá mesmo
. Eu tava hospedado lá e eu vi que não tinha ninguém no corredor e a porta do quarto tava aberta. Eu entrei, peguei os dois celulares e fui embora’.

Que ao ser indagado acerca da destinação dos dois aparelhos furtados do hotel, respondeu: ‘
vendi pra fumar crack. Vendi cada um por cem reais lá na banca do Gê, que fica lá no Shopping dos Camelos, aqui em Várzea Grande mesmo
’.

Que ao ser indagado quem adquiriu os dois aparelhos lá na tal da banca do Gê, respondeu:
‘o próprio Gê. Eu conheço ele por esse apelido
. Ele é negro e baixo’.[...]”
(p. 21-22 – id. 168640231).

De mais a mais, o policial civil, Wilmo Camargo Fernandes,
ao ser ouvido em juízo, corroborou a ocorrência dos delitos de furto e de receptação, guardando perfeita correlação com as declarações extrajudiciais dos acusados. Confira-se:

“[...] Que chegou a informação do boletim de ocorrência que o Eder teria se hospedado no hotel. Que fomos atrás das imagens, confirmamos que era o Eder mesmo. Que acabamos encontrando ele na região do Zero Km, em um posto de combustível. Que ele foi conduzido para a Delegacia. Que ele confessou o crime de furto e foi preso.
Que ele falou que depois vendeu os equipamentos nessa ‘Banca do Gê’, no Shopping dos Camelôs, uma banca especializada em comércio de celulares
. Que no outro dia a outra equipe que foi na banca para ver se localizava o celular. [...]”
(Wilmo Camargo Fernandes – áudio id. 168640286).

O crime de receptação exige, para a sua configuração, que o agente tenha em sua conduta o
dolo direto
, assim, é imprescindível a
certeza
do agente em relação à origem criminosa do bem
[1]
.

Essa ciência do acusado, por estar em um estágio meramente subjetivo de seu comportamento,
é sutil e de difícil

comprovação
, razão pela qual deve ser ela
inferida
das demais circunstâncias e dos indícios que ornamentaram a
infração
e a conduta do acusado
[2]
.

Na hipótese dos autos, o que se extrai do conjunto probatório é que, de fato, o acusado cometeu o crime de receptação dolosa.

Em primeiro lugar, Jefferson apresentou algumas inconstâncias nas versões relatadas, notadamente quanto ao motivo do recebimento dos aparelhos celulares, já que na delegacia disse
que pagou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo aparelho Samsung Galaxy J2 Prime e não sabia do paradeiro do aparelho Samsung Galaxy A21
, enquanto em juízo afirmou que
recebeu os dois celulares em sua loja
, sendo que um (Samsung J2 Prime rosa) seria pagamento para o desbloqueio do outro (Samsung A21).

Outra circunstância que chama atenção diz respeito à ciência do recorrente de que
Eder Carvalho já era conhecido na região por praticar furtos de celulares; logo, era perfeitamente possível presumir ser o aparelho produto de crime, notadamente pela ausência de nota fiscal.

A mera alegação de desconhecimento da ilicitude do bem – sem provas que a sustente – não basta à sua absolvição.

A apreensão de bem em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita
[3]
, fato processual não verificado nos autos.

Nesse sentido, inclusive,
foram os argumentos lançados pelo douto Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“[...] ficou induvidosamente comprovado que o apelante, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, eis que a só posse injustificada da coisa furtada/roubada faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova [...]

No presente caso, a prova dos autos é coesa e firme a apontar que
o apelante agiu com dolo, ainda que eventual, não havendo dúvida de que, atuando em sua atividade comercial, deveria saber da procedência ilícita da res furtiva
.

Não há falar, outrossim, em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 180, § 3º do Código Penal (receptação culposa) ou para a receptação simples, uma vez comprovado que o acusado perpetrou o crime no exercício de atividade comercial, amoldando-se sua ação, portanto, perfeitamente ao tipo penal do artigo 180, § 1º, do Código Penal”
(id. 170659188).

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação, considerando que os bens foram apreendidos na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita deles.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – [...] Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo [...]”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. Método, São Paulo, 2014, p. 1351.

[2]
TACCrimSP – RJTACCRIM 41/260 apud MIRABETE, Julio Frabrini. Código Penal Interpretado. Disponível em:
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/943047554/apelacao-criminal-apr-10223110171582001-divin opolis/inteiro-teor- 943047711
.

[3]
Jurisprudência em teses – Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023